Tribunal: TJMT
Processo: 1012058-65.2019.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012058-65.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (REPRESENTANTE), FABIANA SILVA REZENDE - CPF: 904.019.211-15 (APELANTE), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), O. J. M. F. - CPF: 076.266.051-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), FABIANA SILVA REZENDE - CPF: 904.019.211-15 (APELADO), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), O. J. M. F. - CPF: 076.266.051-10 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FABIANA SILVA REZENDE - CPF: 904.019.211-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE ICATU SEGUROS S.A.: PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO NÃO PROVIDO. RECURSO DE FABIANA SILVA REZENDE E OUTRO: PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012058-65.2019.8.11.0003

APELANTE: FABIANA SILVA REZENDE, O. J. M. F., ICATU SEGUROS S/A

APELADO: ICATU SEGUROS S/A, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT, FABIANA SILVA REZENDE, O. J. M. F.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA –
PRELIMINAR

REJEITADA –
ARGUIÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – QUESTIONÁRIO ACERCA DO ESTADO DE SAÚDE OU EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA - FALHA DA SEGURADORA – PRECEDENTE DO STJ - MÁ-FÉ DO CONTRATANTE – NÃO COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA APELANTE – ASSUNÇÃO DO RISCO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – CARÁTER REPARATÓRIO E INIBITÓRIO DE CONDUTA ILÍCITA – JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO -

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA CONTRATAÇÃO – SÚMULA 632 DO STJ - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE

RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não procede a arguição de cerceamento de defesa se o julgamento antecipado da lide está fundamentado na desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão.

A alegação de doença preexistente só pode ser apresentada pela seguradora para eximir-se da indenização quando houver requerido prévia avaliação de saúde ou produzido prova inequívoca da má-fé do contratante.

Em regra, o mero inadimplemento contratual não gera por si só direito à indenização por danos morais; presente porém em situações excepcionais, em que o abalo emocional suportado extrapola o simples dissabor, impõe-se o dever de reparação.

A indenização deve ser fixada em valor razoável e proporcional, compensando os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito.

“A
correção
monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial”

(STJ REsp 1112524/DF)

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11o, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012058-65.2019.8.11.0003

APELANTE: FABIANA SILVA REZENDE, O. J. M. F., ICATU SEGUROS S/A

APELADO: ICATU SEGUROS S/A, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT, FABIANA SILVA REZENDE, O. J. M. F.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações em Ação de Cobrança c/c Danos Morais julgada parcialmente procedente, com a condenação das rés ao pagamento de R$ 200.000,00, a serem corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data da celebração do ajuste litigioso, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, devendo a cota parte pertencente ao incapaz (50%) ser depositada em sua conta poupança. Em razão da sucumbência recíproca, ambas as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários
pro rata
de 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em relação aos autores por tratarem-se de beneficiários da justiça gratuita.

As partes recorreram.

Os autores insurgem-se contra o dano moral afastado na sentença. Sustentam a configuração de abalo a ser indenizado, pois tentaram resolver o imbróglio na via administrativa por todos os meios possíveis sem que obtivessem sucesso, o que enseja essa indenização.

Contrarrazões no id. 85433029.

A seguradora, por sua vez, manifesta-se preliminarmente arguindo cerceamento de defesa pois pleiteou pela realização de perícia médica indireta para apurar a origem e os detalhes envolvendo o falecimento do segurado e esclarecer quanto à sua recusa em efetuar o pagamento diante da preexistência da doença. Defende a necessidade de produção dessa prova.

No mérito, argumenta que na regulação do sinistro foi constatado que a morte ocorreu em virtude de doenças diagnosticadas pelo menos desde dezembro de 2016, o que caracteriza a preexistência em relação à contratação do seguro e a omissão no momento da assinatura do contrato, o que caracteriza risco excluído e não indenizável.

Destaca ainda que ele apresentava diabetes há mais de 20 anos e que no momento da contratação nada declarou acerca das patologias que lhe acometiam.

Afirma que “
No caso concreto é de fácil verificação que o segurado faleceu em decorrência de pneumonia, bem como a existência das doenças preexistentes, como já restou incontroverso, visto que a própria parte autora as reconhece
”.

Diz que é facilmente verificada a influência da diabetes em doenças pulmonares e que isso indica que o óbito se deu em virtude de doença preexistente. Defende a caracterização de má-fé do segurado.

Ao final, prequestiona a matéria.

Contrarrazões no id. 87501999.

Parecer pelo provimento do Recurso dos autores e pelo não provimento da Apelação da seguradora (id. 91810979).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012058-65.2019.8.11.0003

APELANTE: FABIANA SILVA REZENDE, O. J. M. F., ICATU SEGUROS S/A

APELADO: ICATU SEGUROS S/A, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT, FABIANA SILVA REZENDE, O. J. M. F.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de Cobrança de Seguro de Vida Individual c/c Danos Morais no. 1012058-65.2019.8.11.0003.

Os autores ingressaram com a presente demanda
visando o recebimento do seguro em razão da morte de seu companheiro e pai respectivamente, que ocorreu em 06/06/2019 por
sepse, pneumonia
(id 85432958- Certidão de óbito).

Conforme se depreende dos autos, o
de cujus
aderiu ao Seguro SICREDS SEGURO MAIS EM VIDA com a Icatu Seguros S/S, cujo estipulante foi o Banco Cooperativo Sicred S/A em 17/02/2017 (id. 85432955), com capital segurado de cobertura por morte equivalente a R$ 200.000,00, tendo como beneficiários cadastrados os autores (id. 85432955).

Os Recursos serão julgados conjuntamente.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A seguradora alega julgamento antecipado da lide e consequente cerceamento do seu direito de defesa, pois havia pleiteado a realização de perícia indireta, que seria imprescindível para o deslinde do caso e para comprovar a preexistência da doença e sua relação com o óbito.

Sempre que se mostrar recomendável, o feito deve ser julgado de forma antecipada, especialmente em atenção ao art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual, “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça já consagrou que “
os

princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias”
. (AgRg no Resp no 845384/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, sessão de 03.02.2011).

Na situação concreta, o julgamento antecipado não criou obstáculo para a adequada solução do litígio.

Os documentos constantes nos autos são provas suficientes para formar o convencimento acerca da solução da controvérsia.

Desse modo,
afasto a preliminar de cerceamento de defesa.

MÉRITO

No mérito, a Seguradora defende a preexistência das doenças que ensejaram o óbito ou pelo menos a relação entre elas e o falecimento.

O Código Civil exige a boa-fé nas relações securitárias (art. 765), como cláusula geral de interpretação dos negócios jurídicos (art. 113) e diretriz de observância obrigatória na execução e conclusão de qualquer contrato (art. 422).

O seguro de vida de que se trata os autos foi contratado no dia 17/02/2017, mesmo dia em que o segurado também aderiu à participação à Grupo de Consórcio de Serviços (id. 85432956) e também ao seguro prestamista a fim de garantir a amortização ou a quitação do saldo devedor oriundo dessa participação (id. 85432956 – pág. 5), cujos estipulantes eram os mesmos, quais sejam, Icatu Seguros S/A e Sicredi.

O segurado faleceu em 06/06/2019 em decorrência de sepse e pneumonia (id. 85432958).

No que tange à alegação de que a diabetes é anterior à celebração do contrato, a preexistência dessa patologia não é obstáculo para a contratação de seguro, até mesmo porque da análise dos documentos trazidos à lide, observa-se que o segurado não preencheu nenhuma informação nos contratos, tendo se limitado a apenas assinar as páginas no campo indicado para tanto.

Portanto, não está demonstrada sua má-fé, pois, especificamente sobre essa alegação, não há na lide qualquer prova pela seguradora de que tenha havido qualquer questionamento de sua parte acerca das condições de saúde do falecido ou que tenha exigido documentos ou exames médicos no momento da adesão.

Ademais, menciona-se ainda que, como o seguro em discussão nessa demanda foi contratado no mesmo dia do seguro prestamista e do consórcio, muito provavelmente o
de cujus
desejava somente participar do grupo consorciado e foi condicionado à contratação dos dois seguros, o que inclusive configuraria venda casada, o que é vedado (art. 39, I, do CDC).

Além disso, quanto à mencionada insuficiência renal crônica (CID N18.0), a própria seguradora anexou laudo médico que menciona o início do tratamento dessa doença somente em 05/02/2019, ou seja, posterior à contratação do seguro, não podendo assim alegar sua preexistência.

Diante disso, inexistindo má-fé do segurado ao contratar o seguro e, tendo sua morte se dado em virtude de doenças que, sem prova em contrário, não podem ser consideradas como preexistentes, reconhece-se o dever de indenizar.

Sobre a matéria, confira-se a atual jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO SEGURADO
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
DANO MORAL. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO QUE SE ADMITE TÃO SOMENTE NOS CASOS EM QUE O VALOR SE APRESENTAR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Consoante entendimento pacificado nesta eg. Corte, tem-se que a seguradora não pode eximir-se do pagamento da indenização securitária, sob a alegação de doença preexistente, se não exigiu a realização de exames médicos previamente à contratação ou não comprovar a má-fé do segurado. Precedentes
. 2. No caso, o eg. Tribunal de origem entendeu que a seguradora não comprovou a existência de má-fé do segurado. Para alterar essa conclusão, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 7 desta Corte. 3.
O entendimento deste Sodalício é pacífico no sentido de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não é exorbitante nem desproporcional às peculiaridades do caso concreto em que o dano moral decorreu da negativa de cumprimento do contrato de seguro de vida em grupo
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (...)
(AgRg no AREsp no. 818609/SP,
4a Turma/STJ, Rel. Min.
Raul Araújo, julgado em 04/02/2016, DJe de 22/02/2016,
sem grifos no original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO AGRAVADA. INADEQUAÇÃO RECURSAL. SEGURO DE VIDA. PREEXISTÊNCIA DE MOLÉSTIA NÃO DECLARADA.

AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO SOLICITAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PELA SEGURADORA. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO PONTO, DESPROVIDO. 1. No tocante à alegação de omissão na decisão agravada, não merece ser conhecido o presente recurso, considerando-se o princípio da adequação recursal. Com efeito, para casos assim, prevê o atual Diploma Processual Civil a oposição de embargos de declaração, na forma do seu art. 1.022, I e II.

2.Consoante o entendimento pacificado nesta Corte Superior, a seguradora não se desobriga do dever de indenizar, mesmo que o sinistro seja proveniente de doença preexistente ao tempo da celebração do contrato, quando não promove o exame médico prévio.

Precedentes. 3. Se a seguradora, em contrato típico de adesão, aceita a proposta e celebra com o proponente contrato de seguro sem lhe exigir atestado de saúde ou submetê-lo a exames, a fim de verificar sua real condição física, deve suportar o risco do negócio, notadamente quando não fica comprovado que o segurado tenha agido de má-fé.

4. Agravo interno parcialmente conhecido e, no ponto, desprovido.

(AgInt no AREsp 767.967/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO E CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. DOENÇA PRE-EXISTENTE.

VIOLAÇÃO AOS ARTS. 765 E 766, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DO CONTRATANTE. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O acolhimento da pretensão recursal da alegada ausência de boa-fé da segurada demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

2. É assente na jurisprudência do STJ que não pode a seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência de doença pré-existente se deixou de exigir, antes da contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1149926/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018)

Do TJRS:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA.
FALECIMENTO DA SEGURADA. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. AUSENTE PROVA NOS AUTOS DE QUE A CONTRATANTE TENHA PREENCHIDO QUALQUER QUESTIONÁRIO SOBRE SUA CONDIÇÃO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.(Apelação Cível, No 70077738292, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em: 19-11-2018)

Os autores, por sua vez, insurgem-se contra o dano moral afastado na sentença. Sustentam a configuração de abalo a ser indenizado, pois tentaram resolver o imbróglio na via administrativa por todos os meios possíveis sem que obtivessem sucesso, o que enseja essa indenização.

Sobre a matéria, Sílvio de Salvo Venosa ensina:

O dano moral abrange também e principalmente os direitos da personalidade em geral, direito à imagem, ao nome, à privacidade, ao próprio corpo, etc. Por essas premissas, não há que se identificar o dano moral exclusivamente com a dor física ou psíquica. Será moral o dano que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento ou, como definimos, um desconforto comportamental a ser examinado em cada caso.
(VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: responsabilidadecivil.10 ed. São Paulo: Atlas, 2010. p. 50).

É cediço que o descumprimento ou a falha na execução dos contratos por si só não a justifica, salvo se comprovada situação excepcional de ofensa a direito de personalidade, dignidade ou grave desconsideração.

Todavia, na hipótese desta demanda é inegável o abalo emocional causado aos autores pela demora injustificada do pagamento da importância contida na apólice, já que foi obrigada a recorrer ao Judiciário para obter seu direito, mesmo depois de postular administrativamente e aguardar desde agosto de 2019 para a regulação do sinistro, após comprovadamente apresentar a documentação necessária para tanto.

A situação em análise teve reflexos danosos e prolongados, os quais não denotam simples dissabores banais uma vez que a ré não agiu em regular exercício de direito, pois estava obrigada por contrato a pagar o valor do seguro aos segurados.

Todos os pressupostos para a reparação por ato ilícito (nexo causal, culpa e dano) foram preenchidos. Posto isso, ante a expressa cobertura contratual para o caso de morte natural, está configurada a ilicitude que gera dano moral, e a indenização deve ser fixada em consonância com o art. 944 do Código Civil.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SEGURO DE VIDA. RECUSA INJUSTIFICADA DA SEGURADORA EM PAGAR O PRÊMIO. 1. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABUSO CONFIGURADO.
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 2. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SÚMULA N. 83 DO STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Alterar a conclusão do Tribunal local quanto à existência, ou não, de abusividade e configuração de ato ilícito demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e a análise e interpretação de cláusulas contratuais, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado das Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.

2. É entendimento desta Corte que é devida a correção monetária, mesmo em regime de liquidação extrajudicial, e não há fluência de juros enquanto não integralmente pago o passivo. Por conseguinte, "após a satisfação do passivo aos credores habilitados, e havendo passivo que os suporte, serão pagos os juros contratuais e os legais vencidos durante o período do processamento da falência ou liquidação extrajudicial" (Resp 1.102.850/PE, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 04/11/2014, Dje 13/11/2014) 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 996.396/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SEGURO DE VIDA -
ÓBITO DO SEGURADO - HEMORRAGIA DIGESTIVA E INSUFICIÊNCIA HEPÁTICA - CONTRATO COM COBERTURA PARA MORTE NATURAL - AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA NAS CONDIÇÕES GERAIS DA APÓLICE - RECUSA INJUSTIFICADA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO -
CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL - RESSARCIMENTO FIXADO EM QUANTIA ADEQUADA
- RECURSO NÃO PROVIDO. É devido o pagamento do capital segurado em caso de morte natural quando há previsão expressa na apólice e inexiste prova da alegada doença preexistente.

Em regra, o mero inadimplemento contratual não gera por si só direito à indenização por danos morais; presente porém em situações excepcionais, em que o abalo emocional suportado extrapola o simples dissabor,impõe-se o dever de reparação
. A indenização fixada em valor razoável e proporcional, compensando os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração”. (Ap 146331/2017, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO (PLANO FAMILIAR) –ESTIPULANTE DO CONTRATO DE SEGUROS –
LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PAGAMENTO DO PRÊMIO POR MEIO DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE DA SEGURADA – DEMONSTRAÇÃO DE QUE HAVIA SALDO SUFICIENTE PARA O PAGAMENTO – AFASTADA ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DA APÓLICE POR INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO MENSAL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA
- DANOS MORAIS CARACTERIZADOS PELA RECUSA INDEVIDA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSOS DA SEGURADOR
A E DA ESTIPULANTE DESPROVIDOS.É parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se busca o cumprimento do contrato de seguro a estipulante que divulga o produto, recebe o valor do prêmio, expede apólice, presta as informações necessárias ao segurado e ainda debita o valor do prêmio de conta corrente mantida em sua instituição financeira.Não se verifica razão para o cancelamento da apólice porquanto a segurada manteve durante todo o período de vigência do contrato numerário suficiente para permitir o débito em conta do valor do prêmio mensal.
A recusa indevida ao pagamento do prêmio contratado caracteriza o dano moral indenizável.
(Ap 144045/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

No que tange ao valor, por não haver no ordenamento jurídico normas positivadas para a sua aferição objetiva, sagrou-se na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que deve ser justo a ponto de cumprir o caráter punitivo e compensar o prejuízo moral suportado.

Ponderados os requisitos trazidos no art. 944 do Código Civil, conclui-se que R$ 20.000,00 (R$ 10.000,00 para cada autor), são apropriados ao caso, já que atenuam com justiça o abalo suportado, não causam enriquecimento imotivado e inibem as rés de persistirem na conduta ilícita, especialmente neste caso em que não exigiram preenchimento de informações ou questionários acerca do estado de saúde do segurado e mesmo assim negou o pagamento.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. LEGITIMIDADE ATIVA. RECALCITRÂNCIA DA SEGURADORA EM PROMOVER O DEVIDO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS CONTRATADOS.DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. (....) Em regra, o mero inadimplemento contratual não tem o condão de, por si só, gerar o direito à indenização por danos morais. Em casos excepcionais, no entanto, em que os transtornos e aborrecimentos sofridos estão evidentes, impõe-se o dever de indenizar. Na reparação de danos morais, há de se considerar a situação pessoal e funcional de cada parte, tendo em vista o caráter compensatório que se almeja e também a finalidade preventiva de desestimular práticas análogas por parte do responsável. Deve, pois, a indenização, assentar-se em critérios objetivos de forma a alcançar os fins reparatórios e preventivos visados. Recurso conhecido e não provido”. (20070110855247APC, Relator Ana Maria Duarte Amarante Brito, 6 a Turma Cível, julgado em 26/03/2008, DJ 07/05/2008).
No tocante ao valor arbitrado para os danos morais (R$ 13.500,00) atende às particularidades do caso e garante à parte lesada justa compensação pelo abalo sofrido e ao ofensor punição adequada a levá-lo a repensar sua conduta
.
, bem como cause impacto suficiente para demonstrar a reprovabilidade do ato por aquele que realizou a conduta ilícita. Precedente STJ:
(AgRg no AREsp 450.149/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em Fl. 7 de 10 SEXTA CÂMARA CÍVEL REC. AGRAVO REGIMENTAL No 7247/2015(INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO 34987/2014 - CLASSE: CNJ-198) - COMARCA DE RONDONÓPOLIS 01/04/2014, DJe 28/04/2014); (REsp 1300116/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 13/11/2012).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE.TRATAMENTO MÉDICO. RECÉM-NASCIDO. COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA.DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE.
1. Nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, é devida a indenização por dano moral na hipótese de recusa injusta de cobertura de seguro de saúde, visto que tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado. 2.
O valor fixado a título de indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula no 7/STJ, somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que arbitrado em R$ 10.000,00
(dez mil reais).
Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.(
AgRg no AREsp 511.187/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 12/11/2014)

Da minha relatoria
: Ap 98276/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017.

Salienta-se que estes devem ser corrigidos monetariamente desde a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês também a contar da citação.

Cabe ressaltar que a correção monetária e os juros de mora são matérias de ordem pública e podem ser fixadas de ofício, independentemente do pedido e do objeto da Apelação.

Para ilustrar:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSUAL CIVIL.
CORREÇÃO
MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR DA DEMANDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TRIBUTÁRIO. ARTIGO 3o, DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PAGAMENTO INDEVIDO. ARTIGO 4o, DA LC 118/2005. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. CORTE ESPECIAL. RESERVA DE PLENÁRIO. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP 1.002.932/SP).
1. A
correção
monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial
(Precedentes do STJ: AgRg no REsp 895.102/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15.10.2009, DJe 23.10.2009; REsp 1.023.763/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 09.06.2009, DJe 23.06.2009; AgRg no REsp 841.942/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13.05.2008, DJe 16.06.2008; AgRg no Ag 958.978/RJ, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 06.05.2008, DJe 16.06.2008; EDcl no REsp 1.004.556/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 05.05.2009, DJe 15.05.2009; AgRg no Ag 1.089.985/BA, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 19.03.2009, DJe 13.04.2009; AgRg na MC 14.046/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24.06.2008, DJe 05.08.2008; REsp 724.602/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 21.08.2007, DJ 31.08.2007; REsp 726.903/CE, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 10.04.2007, DJ 25.04.2007; e AgRg no REsp 729.068/RS, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 02.08.2005, DJ 05.09.2005).

2. É que: \"A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e sentença (CPC, 128 e 460) é decorrência do princípio dispositivo. Quando o juiz tiver de decidir independentemente de pedido da parte ou interessado, o que ocorre, por exemplo, com as matérias de ordem pública, não incide a regra da congruência. Isso quer significar que não haverá julgamento extra, infra ou ultra petita quando o juiz ou tribunal pronunciar-se de ofício sobre referidas matérias de ordem pública. Alguns exemplos de matérias de ordem pública: a) substanciais: cláusulas contratuais abusivas (CDC, 1o e 51); cláusulas gerais (CC 2035 par. ún) da função social do contrato (CC 421), da função social da propriedade (CF art. 5o XXIII e 170 III e CC 1228, § 1o), da função social da empresa (CF 170; CC 421 e 981) e da boa-fé objetiva (CC 422); simulação de ato ou negócio juridico (CC 166, VII e 167); b) processuais: condições da ação e pressupostos processuais (CPC 3o, 267, IV e V; 267, § 3o; 301, X; 30, § 4o); incompetência absoluta (CPC 113, § 2o); impedimento do juiz (CPC 134 e 136); preliminares alegáveis na contestação (CPC 301 e § 4o); pedido implícito de juros legais (CPC 293), juros de mora (CPC 219) e de correção monetária (L 6899/81; TRF-4a 53); juízo de admissibilidade dos recursos (CPC 518, § 1o (...)\" (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in \"Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante\", 10a ed., Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, pág. 669).

3. A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita. (...)(REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, DJe 30/09/2010)

Por fim,
no aos honorários recursais, verifica-se que, diante do não provimento da Apelação da ré, os autores fazem jus a essa fixação, pois como já decidido pelo STJ, um dos critérios para essa fixação
o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso
interposto pela parte sucumbente, o que é a hipótese dos autos.

Confira-se:

“
No âmbito da Terceira Turma, o tema relativo ao cabimento dos honorários recursais foi debatido por ocasião do julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, erigindo, em regra, como condições à majoração dessa verba, os seguintes critérios
:
a) o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso
; b) a fixação da verba honorária desde a instância primeva; c) que o recurso dê causa à abertura de determinada instância recursal; d) e que ainda não tenham sido atingidos, na origem, os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85, em cada fase do processo (conhecimento ou cumprimento de sentença ou execução).”(
STJ AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.539.725 – DF)

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso da ré e dou parcial provimento ao Recurso dos autores para reconhecer o direito à indenização de danos morais e fixá-los em R$ 20.000,00 (R$ 10.000,00 para cada autor)
, corrigidos monetariamente desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Ademais, majoro os honorários de sucumbência de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021